Tribunal: TJMT
Processo: 1006078-67.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006078-67.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 323.999.289-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006078-67.2020.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos e Morais
- JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006078-67.2020.8.11.0015

Apelação nº 1006078-67.2020.8.11.0015

Apelante
: ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos e Morais, movida pelo apelante em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 131139686): Sustenta a ausência de má-fé na conduta da autora, porquanto requer o afastamento da multa aplicada.

Afirma que o banco requerido não logrou êxito em comprovar a devida pactuação e o repasse dos valores à autora. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 131139689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006078-67.2020.8.11.0015

Apelação nº 1006078-67.2020.8.11.0015

Apelante
: ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo nº
551154084,
supostamente não contratado, no montante de R$1.126,19, a ser pago em 72 prestações mensais de R$32,28, descontadas no benefício previdenciário da parte autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela parte autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como Contrato de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento assinada pela parte autora, comprovante de residência, cópias dos documentos pessoais do contratante apresentados à época da celebração do contrato, além do extrato de pagamentos e comprovante de envio de TED com crédito em conta (Id. 131139667 e 131139668).

Assim, embora o caso trate de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira apelante comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, em que pese a autora alegar que o comprovante de transferência apresentado pelo banco não demonstra a liberação do valores, porquanto trata-se de tela sistêmica sem assinatura ou autenticação, verifica-se que o requerente poderia ter juntado o extrato da conta corrente referente ao mês contratado, a fim de comprovar que não houve a liberação de valores em sua conta. Contudo, não há nos autos provas nesse sentido.

Desse modo, ao autor incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido.
Entretanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Além do mais, o fato de o contratante ser idoso, por si só, não é suficiente para considerá-la incapaz de realizar negócios jurídicos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
.
ALEGADO DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO E DOS CRÉDITOS REALIZADOS EM FAVOR DO DEMANDANTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LÍCITOS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A SER INDENIZADO. 1. Em síntese, narrou o autor que foi vítima de fraude, porquanto não solicitou ou autorizou que fizessem um
empréstimo

consignado

junto ao réu. Requereu a procedência, para que cessem os descontos e o arbitramento de uma indenização por danos morais, além de repetição de indébito. A sentença foi de improcedência. Recorreu o autor. 2
. A instituição financeira comprovou documentalmente a contratação realizada pelo autor. Isso porque juntou o contrato de
empréstimo
de fls. 120/128, bem como o comprovante de depósito do valor contratado em favor do autor – R$ 8.507,24, conforme TED da fl. 93. Assim, a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Inobstante os argumentos lançados na peça recursal, a circunstância de o autor ser pessoa

idosa
ao tempo da contratação, por si só, não o incapacita. 4. Compete a quem alega que tenha existido vício de
consentimento
, caracterizado pela ação do indivíduo mediante grave ameaça, coação, ou situação de premente necessidade ou inexperiência (lesão), elementos capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico, fazer prova disso.

5. No caso dos autos, não há qualquer prova do referido erro ou de outro vício de
consentimento
que ensejaria a invalidade de negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu o demandante. 6. Sendo assim, ante a ausência de comprovação mínima das alegações do demandante e dos fatos constitutivos do direito que invoca, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, torna-se imperativo o decreto de improcedência do pleito.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71007598758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-09-2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.3.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
5. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001307-33.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELA AUTORA.
APESAR DE TRATAR-SE DE PESSOA IDOSA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE TENHA SIDO INDUZIDA EM ERRO, OU ASSINADO O CONTRATO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALORES LIBERADOS PELA PARTE REQUERIDA NA CONTA DA AUTORA. PARCELAS COBRADAS MENSALMENTE MEDIANTE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE CONTRATUAL E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS QUE SÃO INOVAÇÕES RECURSAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71006814651, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 13-06-2017)

Dessa forma, com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor da requerente, correta a sentença que julgou improcedente a ação.

No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para caracterizá-la é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no art. 80 do CPC.

A sentença aplicou a pena, por entender que a ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, fazendo afirmação falsa ao negar a existência de contratação do empréstimo.

Efetivamente a documentação apresentada demonstra a existência da contratação pela parte, portanto a pena aplicada há de ser mantida, porquanto a autora recorrente formulou pretensão temerária, na medida em que ajuizou seu pedido afirmando ao juízo que não teria firmado o empréstimo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação
da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (TJMT - N.U 1000211-20.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REGULAR – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.
Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(TJMT - N.U 1015114-70.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Ademais, o valor fixado é adequado e deve ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022